Tribunal: TJSP
Processo: 1500216-04.2023.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO TENTADO e AMEAÇA – Inépcia da denúncia – Inocorrência – Devidamente preenchidos os requisitos do art. 41, do CPP – Preliminar rechaçada – Mérito - Materialidades e autoria delitivas nitidamente demonstradas - Palavras da vítima – Validade – Declarações que foram corroboradas, ainda, por testemunha presencial – Versão do acusado que ficou isolada nos autos –

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO TENTADO e AMEAÇA – Inépcia da denúncia – Inocorrência – Devidamente preenchidos os requisitos do art. 41, do CPP – Preliminar rechaçada – Mérito - Materialidades e autoria delitivas nitidamente demonstradas - Palavras da vítima – Validade – Declarações que foram corroboradas, ainda, por testemunha presencial – Versão do acusado que ficou isolada nos autos – Dolo evidenciado – Impossibilidade da desclassificação pretendida - Majorante devidamente reconhecida – Quanto de pena mantido – Pena de reclusão que deve ser cumprida em regime inicial fechado – Pena detentiva, contudo, que só admite o regime inicial semiaberto - Recurso defensivo parcialmente provido.